Tribunal: TJDFT
Processo: 0704050-40.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRINCIPIO DA CONCENTRAÇÃO DE DEFESA E DA EVENTUALIDADE. PENSÃO ALIMENTÍCIA À EX-CÔNJUGE. OBRIGAÇÃO QUE PERDUROU POR MAIS DE 5 ANOS. CARÁTER TEMPORÁRIO. CAPACIDADE LABORATIVA E INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. FILHOS TEM OBRIGAÇÃO LEGAL DE PRESTAR ALIMENTOS AOS SEUS GENITORES. ARTIGO 1.696 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de exoneração de alimentos, que julgou procedente o pedido inicial para exonerar o requerente da obrigação de pagar alimentos em benefício da requerida. 1.1. Recurso aviado pela requerida para reforma da sentença. Aduz, preliminarmente, o cerceamento de defesa. Afirma que o feito foi sentenciado sem a possibilidade de produção de prova. Alega, no mérito, problemas de saúde, incapacidade laborativa, vive às expensas de familiares e não tem qualquer outra fonte de renda.

2. Da preliminar de cerceamento de defesa. 2.1. O artigo 336 do CPC, assim dispõe: “Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.” 2.2. Trata-se, portanto, do princípio da concentração de defesa e da eventualidade. 2.3. Ademais, o CPC, ao distribuir o ônus da prova (artigo 373, incisos I e II), incumbiu ao autor demonstrar o fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos daquele direito. 2.4. Ora, uma vez apresentada a contestação, só é lícito à ré deduzir novas alegações ou apresentar provas novas quando relativas a fato supervenientes, ou quando o magistrado puder conhecer de ofício ou, ainda, quando por autorização legal, puderem ser formuladas a qualquer tempo. 2.5. Na leitura da peça contestatória, a parte requerida sequer pleiteou especificamente a produção de prova, apenas refutou os argumentos da petição inicial e não requereu produção de prova, seja testemunhal, pericial, documental, ou qualquer outra. Cumpre ressaltar, que a parte também nesta via recursal não demonstrou quais provas pretende produzir. 2.6. Esta Corte de Justiça segue este entendimento: “(...) 1. Em relação à arguição preliminar de cerceamento, não se vislumbra qualquer violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, mormente considerando que a controvérsia instaurada nos autos, conquanto envolva matéria fática, observadas as peculiaridades do caso concreto, para o seu deslinde basta a produção da prova documental carreada aos autos, de sorte que assim se tornou desnecessária a produção de outras provas para a formação do juízo de convencimento do sentenciante. (...)” (07360968920198070016, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, DJE: 28/10/2020.) 2.7. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

3. Do mérito. 3.1. A pensão alimentícia prestada ao ex-cônjuge é exceção à regra. Ou seja, tem caráter excepcional, transitório e devem ser fixados por prazo determinado, exceto quando um dos cônjuges não possua mais condições de reinserção no mercado de trabalho. 3.2. Ora, essa transitoriedade serve, exatamente, para possibilitar ao ex-cônjuge a reinserção no mercado de trabalho ou para lhe propiciar o desenvolvimento da capacidade laborativa. 3.3. Entendimento do entendimento do c. STJ: “(...) 8- Esta Corte possui jurisprudência consolidada no sentido de que o pensionamento entre ex-cônjuges deve ser fixado com termo certo, estipulando-se tempo hábil para que o ex-cônjuge se insira, recoloque ou progrida no mercado de trabalho e possa, assim, manter-se com padrão de vida digno pelas suas próprias forças, ressalvando-se apenas excepcionais hipóteses em que se verifique a incapacidade laboral permanente, saúde fragilizada ou impossibilidade prática de inserção no mercado de trabalho do ex-cônjuge. (...)” (REsp 1888386/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 19/11/2020) 3.4. Cumpre mencionar que, a concessão do pensionamento não está limitada somente à prova da alteração do binômio necessidade-possibilidade, devendo ser consideradas outras circunstâncias, tais como a capacidade potencial para o trabalho e o tempo decorrido entre o seu início e a data do pedido de desoneração. 3.5. Ressalte-se que, no acordo que fixou o pagamento de pensão alimentícia não houve fixação de termo certo. Assim, nesses casos, poderá ser dispensado a análise do binômio necessidade-possibilidade, se demonstrado que o pagamento levou tempo suficiente para que a alimentada pudesse voltar a se inserir no mercado de trabalho. 3.6. O STJ possui entendimento neste sentido: “(...) 4 - Se os alimentos devidos a ex-cônjuge não forem fixados por termo certo, o pedido de desoneração total, ou parcial, poderá dispensar a existência de variação no binômio necessidade/possibilidade, quando demonstrado o pagamento de pensão por lapso temporal suficiente para que o alimentado revertesse a condição desfavorável que detinha, no momento da fixação desses alimentos. (...)” (REsp 1.205.408/RJ, 3a Turma, Dje 29/06/2011). 3.7. No caso dos autos, a recorrente afirma, em sua peça recursal, que se encontra com problemas de saúde e que não possui capacidade laborativa. No entanto, não juntou, em nenhuma fase processual, qualquer documento comprobatório demonstrativo do seu estado de saúde a ensejar a continuidade no recebimento da pensão. 3.8. Além disso, a pensão já perdura por mais de 5 anos. Ou seja, foi assegurada à beneficiária tempo hábil para que fosse inserida no mercado de trabalho, possibilitando-lhe manutenção pelos próprios meios. 3.9. Cumpre ressaltar, por fim, a possibilidade da recorrente, com base na solidariedade familiar, de formular o pedido de alimentos a seus parentes mais próximos, conforme preceitua o artigo 1.694 do Código Civil, inclusive, de seu filho de 26 anos de idade, nos termos do artigo 1.696 do mesmo diploma.

4. Apelo improvido.